Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745468-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALMIR MELO DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 259 DO STJ. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária submete-se ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza” (Acórdão 1414739, 07000536520228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022). 2. O interesse processual está fundado no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2.1. Demonstrado que a inicial apresenta as razões que levaram ao ajuizamento da ação de prestação de contas, esta é devida pela instituição financeira ao titular de conta-corrente bancária (Súmula 259 do STJ). 3. Recurso conhecido e desprovido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 59885364. A parte recorrente alega violação ao artigo 550, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que é na petição inicial da ação de prestação de contas que se deve apontar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas indicando o motivo e apresentando documentos que justifiquem essa necessidade de exigir contas. Ressalta que a indicação dos lançamentos em planilha não é suficiente para garantir o direito a prestação de contas. Busca a reforma do acórdão combatido para reconhecer a inépcia da petição inicial, pela não indicação da causa de pedir, ou, subsidiariamente, deve ser reconhecida a improcedência da ação de exigir contas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 550, §1o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024. Além disso, o STJ já assentou que “Nos termos da Súmula no 259/STJ, o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados, contudo, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, porquanto, ao menos, deve especificar período e a respeito de quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que ocorreu no presente caso.” (AgInt no AREsp n. 2.413.624/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028